Tribunal: TJDFT
Processo: 0735048-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735048-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DJALMA MOREIRA PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisões (Ids. 105499934 e 105978581 dos autos no 0051303-11.2005.8.07.0001) que, respectivamente, em cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em face de DJALMA MOREIRA PINTO, indeferiu o pedido de decretação da indisponibilidade de bens e direitos do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de bens (CNIB) e indeferiu os pedidos de bloqueio/suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte do devedor. Ao final, foi determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais, o banco exequente alega que após inúmeras diligências infrutíferas em busca de bens do devedor passíveis de penhora, é cabível a pesquisa de bens por meio do sistema CNIB, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte, ao argumento de que são os meios de que dispõe o Poder Judiciário para aperfeiçoar a busca e a satisfação da execução. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.377.507/SP, firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização da CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) constatada a ineficácia das inúmeras diligências realizadas para a satisfação do crédito. Acrescenta que o sistema ERIDF é restrito ao Distrito Federal, ao passo que o CNIB abrange todo o território nacional. Salienta que o indeferimento das medidas pleiteadas vai de encontro aos princípios da razoável duração do processo, da segurança jurídica, da cooperação e da satisfação da execução. Assevera que incumbe ao Poder Judiciário adotar todas as medidas necessárias à efetividade do processo, inclusive atípicas, a teor do que dispõe os artigos 139, inciso IV, e 773, ambos do CPC. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo e da tutela antecipada recursal, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente no fato de que os requerimentos possuem respaldo na jurisprudência pátria, bem como não encontram os óbices previstos no artigo 932, incisos III e IV, do CPC; e perigo de dano, diante da possibilidade de determinação de arquivamento ou extinção do feito, sem o esgotamento dos meios disponíveis para a localização dos bens. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e da tutela antecipada recursal para que seja deferida a consulta ao sistema CNIB, bem como determinada a suspensão da CNH e do passaporte do executado. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo no Id. 30380526. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta ressaltar o cabimento do presente recurso em face das decisões agravadas, pois tempestivo e previsto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo e da tutela antecipada recursal pretendida. No caso vertente, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pelo exequente agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de que o prosseguimento do feito poderá resultar em arquivamento dos autos, que é medida sem cunho definitivo e reversível a qualquer tempo, se demonstrados meios viáveis de se buscar a satisfação do crédito. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao executado agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 5 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora